Tribunal: TJDFT
Processo: 0709369-87.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709369-87.2019.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Daniela Souza Figueiredo e Silva Clenson Leal Parente Junior Claudia Virginia de Lima Pereira Bruno Sant Ana de Rosa Bernardo Brandao Cavalcanti Gomes Andreia Lima de Carvalho Allissonery Soares Costa Marinho Adelmario Feitosa da Silva Valter Bomfim Oliveira Junior Tenille Ribeiro de Morais Bodnar Scarlet Pereira Pena Robson Fagundes da Silva Ricardo Rodrigues Verneque Regina Edila Bezerra Barreto Plinio Antunes da Silva Messias Miranda de Cerqueira Junior Mariana Rocha Alves Brito Nogueira Luiz Henrique Gomes Monteiro Juliana Loriato de Lima Jose Nunes Barbosa Junior Jaquison Rocha de Sousa Izaquiel da Silva Souza Giovana Pabline dos Santos Gildo de Moraes Campelo Fernanda Arrais Lima Eliel Henrique Nunes Lima Apelados: Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por Daniela Souza Figueiredo e Silva, Clenson Leal Parente Junior, Claudia Virginia de Lima Pereira, Bruno Sant Ana de Rosa, Bernardo Brandao Cavalcanti Gomes, Andreia Lima de Carvalho, Allissonery Soares Costa Marinho, Adelmario Feitosa da Silva, Valter Bomfim Oliveira Junior, Tenille Ribeiro de Morais Bodnar, Scarlet Pereira Pena, Robson Fagundes da Silva, Ricardo Rodrigues Verneque, Regina Edila Bezerra Barreto, Plinio Antunes da Silva, Messias Miranda de Cerqueira Junior, Mariana Rocha Alves Brito Nogueira, Luiz Henrique Gomes Monteiro, Juliana Loriato de Lima, Jose Nunes Barbosa Junior, Jaquison Rocha de Sousa, Izaquiel da Silva Souza, Giovana Pabline dos Santos, Gildo de Moraes Campelo, Fernanda Arrais Lima e Eliel Henrique Nunes Lima contra a sentença (Id. 16816075) proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou o pedido improcedente. Foi determinado aos apelantes, em 5 (cinco) dias), que demonstrassem a alegada condição de hipossuficiência econômica (Id. 19672664). Por intermédio da petição referida no Id. 20039373 os apelantes pugnaram pela dilação do aludido prazo sob o fundamento de que diversos recorrentes não residem no Distrito Federal. Assim, concedo o prazo suplementar de 15 (quinze) dias para que os apelantes compram a aludida determinação. Brasília - DF, 11 de novembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator